Tribunal: TCU
Processo: 032.033/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12721/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.033/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Smith Moco (XXX.734.437-XX); Enio Silveira Leal (XXX.355.587-XX); Georgete de Fatima Pires Lopes (XXX.833.847-XX); Joao Adalberto da Silva Diniz (XXX.757.287-XX); Jose Carlos Bayao Ribeiro (XXX.557.987-XX); Luiz Henriques Anciaes (XXX.864.967-XX); Maria Antonieta Navega (XXX.290.827-XX); Renato Bastos Guimaraes (XXX.011.827-XX); Rogerio Haesbaert da Costa (XXX.193.780-XX); Rubem Geraldo de Paula Netto (XXX.165.237-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.